Tribunal: TJPA
Processo: 0003151-36.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃES DE OMISSÃO. PRÃ-QUESTIONAMENTO. INOVAÃÃO RECURSAL. INCABÃVEL. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÃRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÃÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisÃμes judiciais, de modo que a oposiÃ§Ã£o do recurso se condiciona Ã presenÃ§a de ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o no julgado (art. 619, do CPP).2. Inexiste omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na ApelaÃ§Ã£o Criminal. 3. Ã vedada a inovaÃ§Ã£o recursal em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o, ainda que sobre matÃ©ria considerada de ordem pÃºblica e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espÃ©cie recursal Ã s hipÃ3teses em que existente vÃcio no julgado. Precedentes.4. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0003151-36.2011.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA PENAL)
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA OU JAIRO DA SILVA SOUZA - DEF. PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 213.147
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na Apelação Criminal.
3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.
4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA DA SILVA OU JAIRO DA SILVA SOUZA
, por meio do órgão da Defensoria Pública, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 213.147, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, em 13/07/2020, à unanimidade de votos, conheceu e julgou improvido o Recurso de Apelação.

Em seus embargos (fls. 165/168), a defesa alega que o acórdão embargado apresenta omissão quanto a não apreciação das circunstâncias judiciais do apenado.

Para tanto, afirma que o efeito translativo da Apelação possibilita a análise e modificação, de ofício, por este Tribunal de Justiça, dos argumentos utilizados pelo juízo sentenciante, para fundamentar a pena base imposta, nos termos do art. 59, do Código Penal.

Assim, requer que seja sanada a apontada omissão, para que as circunstâncias judiciais sejam reanalisadas e a pena base fixada no mínimo legal.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação (fl. 173).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 19/07/2021.

É o relatório. Belém, 17 de agosto de 2021.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam para promover rediscussão da causa, tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão-somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmara ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme relatado, trata-se de aclaratórios opostos com a finalidade de desfazer alegada omissão na decisão colegiada.

Alega o embargante, que o acórdão deixou de fazer a análise e devida correção das circunstâncias judiciais contidas na sentença
a quo,
devendo este Tribunal, através do presente, efetuar a devida apreciação, modificação e readequação da pena base importa ao réu.

Verifica-se, no entanto, que a irresignação do embargante consiste em inovação recursal não admitida em sede de embargos de declaração, uma vez que o presente aclaratório, efetivamente, visa a integração do julgado, de maneira a complementá-lo, mediante questões sequer suscitadas em sede de recurso de apelação, segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o embargante, em suas razões de apelação, pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a forma prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, ou, finalmente, pugnou que fosse reconhecida e aplicada a causa privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sem fazer qualquer referência sobre a necessidade de análise das circunstâncias judiciais e pena base fixada na sentença.

Logo, o presente pedido de análise das circunstâncias judiciais e consequente minoração da pena base, além de se mostrar precluso, revela-se em inovação não permitida, em evidente e inadmissível violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Turma de Direito Penal,
in verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT. DA LEI 11.343/06. TESE DO EMBARGANTE. BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO QUANTO A ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO NÃO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração, têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. Assim, afasta-se a alegação de omissão se os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma de forma coerente;
II - Ausente qualquer dos vícios catalogados nas regras processuais, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos;
III - Cediço não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal;
IV - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a discussão de matéria que sequer foi invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento. (2020.01799218-66, 213.990, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31)

Por outro lado, insta frisar que todas as teses suscitadas pela defesa no recurso de apelação, foram devidamente enfrentadas no acórdão, que por sua vez, junto trecho para melhor esclarecimento:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 32 deste TJEPA, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz necessariamente à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como no presente caso, constando nos autos o auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório, bem como dos Policias que efetuaram a prisão em flagrante, comprovando, assim, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.
2.

A autoria delitiva, por sua vez, exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais afirmaram que, após revista pessoal, foi encontrado, escondido na mochila do réu, um embrulho plástico contendo a substância entorpecente atestada no laudo de constatação preliminar, qual seja, 11 petecas de cocaína e 04 petecas de maconha mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
3.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
4.

A certidão de antecedentes do réu demonstra ser o acusado voltado às atividades criminosas, razão pela qual não há que se acolher o pedido, já que o réu não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP
0003151-36.2011.8.14.0006; julgado em 13/07/2020)

Constato, portanto, que inexiste fundamento que justifique a oposição dos presentes embargos.

Destarte, e como bem asseverou o Ilustre Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: ¿(...) em se tratando de recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, havendo, em sentido contrário, inovação recursal, a decisão questionada via Embargos não merece qualquer reparo, considerando que ao contrário do alegado pelo recorrente, analisou, pormenorizadamente, as teses aventadas em sede de apelação penal.¿

Por fim, tenho que os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, limitam-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se trata do presente.

Por todo o exposto, desacolho os aclaratórios.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator